Tribunal: TJBA
Processo: 8070405-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070405-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALTAMIRA NEVES MAGALHAES FERNANDES

Advogado(s)
:
FABIANA SOUSA DOURADO LULA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora vítima de furto de carteira em shopping center, ocasião em que foram realizadas cinco transações sucessivas em cartão de débito, no intervalo de dois minutos, totalizando R$ 7.000,00. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, declarou a inexigibilidade dos débitos, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores indevidamente debitados; e (iv) verificar a configuração e adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira, pois o prejuízo alegado decorre da autorização e processamento de transações fraudulentas em seu sistema de pagamentos, inserindo-se a controvérsia no âmbito do dever de segurança inerente à atividade bancária.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, abrangendo fraudes e delitos praticados por terceiros relacionados à atividade bancária, por configurarem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

6. A autorização de cinco transações consecutivas, em apenas dois minutos, destinadas ao mesmo beneficiário e incompatíveis com o perfil de consumo da correntista, evidencia falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição financeira.

7. A mera alegação de utilização de cartão com “chip” e senha pessoal não afasta a responsabilidade do banco, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade das operações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

8. Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois a concretização do prejuízo em larga escala decorreu da omissão da instituição financeira em bloquear operações manifestamente suspeitas, apesar da evidente atipicidade temporal e financeira das transações.

9. A restituição dos valores permanece limitada à forma simples, conforme fixado na sentença, porquanto não houve recurso da parte autora quanto ao afastamento da repetição em dobro, o que impede a modificação do julgado nesse particular.

10. O dano moral mostra-se configurado diante da subtração de expressiva quantia pertencente à consumidora idosa, da frustração decorrente da negativa administrativa de estorno e da necessidade de judicialização da demanda, caracterizando violação à esfera psíquica e desvio produtivo do consumidor.

11. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

12. Mantém-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 931; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; Apelação/Reexame Necessário nº 8164161-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, DJEN 03.04.2026; Apelação/Reexame Necessário nº 8082258-15.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 09.03.2026; Apelação/Reexame Necessário nº 8094807-18.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publicado em 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070405-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ALTAMIRA NEVES MAGALHAES FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora